Tribunal: STF
Processo: MS 25031
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-02
Data de publicação: 2004-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO - IMPUGNAÇÃO - MANDADO DE
SEGURANÇA. O mandado de segurança é meio impróprio a impugnar-se
decisão de relator que haja implicado o julgamento de agravo de
instrumento, quer considerado o disposto no inciso II do artigo 5º
da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, quer o trânsito em
julgado da decisão